Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717153-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M.C PEREIRA MATERIAL DE LIMPEZA - ME, MATILDE CAMARA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0704670-21.2021.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de MC PEREIRA MATERIAL DE LIMPEZA – ME e de MATILDE CÂMARA PEREIRA, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, entre outros temas, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. Preparo regular (Num. 26012339). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador